Tribunal: TJBA
Processo: 0078038-09.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0078038-09.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Cia de Veiculos Irmaos Curvello Advogado(s): ANDRE LUIZ DUARTE TEIXEIRA, MARCOS BARROS RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AO PERCENTUAL FIXADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA QUE SUPERA 200 (DUZENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, INCISOS I E II, E § 5º DO CPC/2015. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0078038-09.2003.8.05.0001, nos quais figuram como Embargante MUNICIPIO DE SALVADOR e Embargada CIA DE VEICULOS IRMAOS CURVELLO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR